Tribunal: TJDFT
Processo: 0722961-49.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DPVAT. LESÃO INCAPACITANTE. MEMBRO SUPERIOR E INFERIOR. PREVISÃO ESPECÍFICA NA TABELA DE DANOS. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. SOMA DOS PERCENTUAIS DE CADA MEMBRO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O DPVAT – Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, é regido pela Lei 6.194/74 que estabelece, em seu artigo 5o, o pagamento da indenização “mediante simples prova do acidente e do dano decorrente”.
2. O conjunto probatório constante nos autos é satisfatório à comprovação do nexo de causalidade entre o dano e o atropelamento noticiado, tendo a parte autora se desincumbido do ônus processual do artigo 373, I, do CPC.
3. Conforme a tabela de valores de indenização para os casos de invalidez permanente, anexada à Lei 6.194/74 (incluída pela Lei 11.945/09), no caso de lesão incapacitante de um membro superior e de um membro inferior, há específica previsão do percentual da perda em 100% do capital garantido.
4. Sobre o valor máximo garantido de R$ 13.500,00, no percentual de 100% para a cobertura de invalidez permanente (artigo 3o, II, da Lei 6.194/74), deve ser aplicada a redução proporcional da indenização de acordo com o grau de intensidade da lesão (artigo 3o, §1o, II, da Lei 6.194/74).
5. Quando do mesmo acidente resultar invalidez de mais de um membro ou órgão, a indenização deve ser calculada somando-se os percentuais respectivos, desde que o total não exceda a 100%.
6. RECURSO NÃO PROVIDO.